Tribunal: TJMT
Processo: 1045160-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045160-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXISTÊNCIA DE ERRO MERAMENTE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para anular o título executivo, com fundamento na ausência de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da omissão do valor originário da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do valor originário na CDA, caracterizando erro material, pode ser corrigida pela Fazenda Pública ou se acarreta a nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 392, admite a correção de erros materiais em CDAs, sem alteração do sujeito passivo, até a prolação da sentença nos embargos à execução fiscal.

4. No caso, o erro se limitou à omissão do valor originário, configurando vício formal e material que não compromete a essência do título nem prejudica o exercício de defesa da parte embargante, justificando sua retificação antes da sentença.

5. É assegurada ao devedor a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A Fazenda Pública pode corrigir erro material em CDA até a prolação da sentença de embargos, desde que não haja modificação do sujeito passivo da execução, assegurando-se ao devedor a devolução do prazo para embargos, conforme o art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §8o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 392; TJMT, N.U 1001617-25.2021.8.11.0045, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2024; TJMT, N.U 1006078-30.2022.8.11.0037, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2024. STJ, REsp 1626287/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos embargos à execução fiscal n. 1045160-56.2022.8.11.0041 opostos por
BANCO SAFRA S.A
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para anular o título executivo, ante a ausência de certeza e liquidez.

E ainda, determinou que
“após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal, declarando a extinta”.

Ainda condenou o embargado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença de primeiro grau desconsiderou a possibilidade de correção do erro material na certidão de dívida ativa (CDA), o que é permitido pela jurisprudência, conforme estabelece a Súmula 392 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a Fazenda Pública prontamente corrigiu o erro material, apresentando nova CDA com a devida inclusão do valor originário, e requer que seja reformada a sentença para permitir o prosseguimento da execução fiscal com base na CDA corrigida.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 244040214, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos embargos à execução fiscal n. 1045160-56.2022.8.11.0041 opostos por
BANCO SAFRA S.A
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para anular o título executivo, ante a ausência de certeza e liquidez.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA), consistente na ausência do valor originário, caracteriza erro material passível de correção pela Fazenda Pública ou se tal irregularidade acarreta a nulidade absoluta do título executivo extrajudicial, como entendeu o
d.
Juízo
a quo
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n. 1020584-96.2022.8.11.0041 em face de BANCO SAFRA S.A, visando
à
cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON. No entanto, o valor originário da dívida foi registrado como R$ 0,00 (Id. 86654464 – autos da execução fiscal), como se vê:

Devidamente citada, a parte executada, ora apelada, opôs os presentes embargos à execução fiscal, sustentando a nulidade da CDA n. 2022206707, argumentando a ausência de liquidez e certeza do título executivo, em razão da omissão do valor originário da multa administrativa, dentre outras alegações apresentadas na inicial (Id. 244038194).

Em sede de impugnação aos embargos à execução fiscal, a Fazenda Pública requereu a improcedência dos embargos e, oportunamente, procedeu à retificação do valor originário da CDA. Vejamos (Id. 244040189):

O Juízo singular julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o argumento de que
“não há como haver o prosseguimento da execução, tendo em vista que a CDA apresentada deve reger as normativas previstas no CTN e LEF, eventualmente, não preenchidos os requisitos básicos, a nulidade é o que se impõe, ante a ausência de certeza e liquidez, exigida no artigo 3o da Lei no 6.830/80, e no art. 204 do CTN”.
(Id. 244040193).

Sobre o assunto, conforme dispõe a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

“
A substituição da CDA para correção de erros formais ou materiais, sem alteração do sujeito passivo, é admitida até decisão de primeiro grau, no âmbito da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do devedor
. Não se admite, contudo, a substituição da CDA após a interposição de recurso, conforme preceitua o art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80.” (TJ-MT – N.U 1001617-25.2021.8.11.0045, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.6.2024,
publicado
no DJE 2.7.2024).
[
g.n
]

No presente caso, a nulidade reconhecida pelo
d.
Juízo
a quo
decorreu da ausência do valor originário na CDA.

Entretanto, a jurisprudência pátria, notadamente a do c. Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que erros formais ou materiais em CDAs podem ser sanados pela Fazenda Pública, desde que tais correções não impliquem alteração substancial no título executivo, como ocorre com a modificação do sujeito passivo ou da própria natureza do crédito.

Essa possibilidade de emenda ou substituição da CDA, inclusive, visa garantir o princípio da economia processual, evitando que pequenos vícios formais impeçam o legítimo exercício do direito de cobrança do crédito tributário por parte da Fazenda Pública.

No caso em apreço, o erro consistiu apenas na omissão do valor originário, sem qualquer impacto sobre a natureza do crédito ou a identidade dos sujeitos envolvidos, tratando-se de erro meramente material, o que é expressamente admitido pela Súmula 392 do c. Superior Tribunal de Justiça.

A retificação da CDA para correção de mero erro material em nada prejudica o exercício da defesa da parte apelada, visto que a inclusão do valor originário não afeta o montante total da dívida nem modifica os demais elementos essenciais da certidão, como a origem do crédito e a base legal para sua cobrança.

Logo, a correção realizada é limitada à inclusão do valor originário, preservando-se integralmente o débito apurado, o que demonstra, neste ponto, que o ato em si não ofende os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXISTÊNCIA DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA SENTENÇA – SÚMULA N. 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ART. 2o, § 8o, DA LEI N. 6.830/1980 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É possível substituir a certidão de dívida ativa antes da sentença nos embargos à execução fiscal, para correção de erro meramente formal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É assegurada ao devedor a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso provido em parte”.

(TJMT – N.U 1006078-30.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
publicado
no DJE 19/08/2024).

Por outro lado, a substituição da certidão de dívida ativa antes da prolação de sentença nos embargos à execução fiscal importa na devolução do prazo para embargos, a teor do que estabelece o art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”.

No caso, a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal se cuida de medida necessária para assegurar à apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, de modo a possibilitar eventual impugnação da certidão de dívida ativa que substituiu a original, uma vez que houve acréscimo substancial de informações não existentes e/ou corrigidas no título original.

“
A respeito da exegese do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980, é essencial ter em consideração que a possibilidade de substituir a CDA até a sentença no juízo do primeiro grau possui relação direta com o exercício do contraditório e da ampla defesa – motivo pelo qual é assegurada à parte contrária a devolução de prazo para os Embargos
. Naturalmente, como o processo é a sucessão de atos destinados à formulação da norma do caso concreto (fixada na sentença), é por esse motivo que o legislador estabeleceu como limite (para emenda ou substituição da CDA) a prolação de sentença nos Embargos do Devedor.
” (STJ – REsp 1626287/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.2.2021,
DJe
14.5.2021).
[
g.n
].

Portanto, ante a substituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2022206707, ocorrida antes da prolação da sentença nos embargos à execução fiscal, resta configurada a perda superveniente do objeto dos embargos, uma vez que a alteração do título executivo, para fins de correção de erro material, retira a causa de pedir das alegações inicialmente apresentadas pela parte embargante.

Com isso, não subsistem os fundamentos que sustentavam a nulidade do título originário, passando a ser necessária a análise dos novos elementos incorporados à CDA substituída, de modo que deve ser extinto o feito sem resolução de mérito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para admitir a substituição da certidão de dívida ativa n. 2022206707 ocorrida antes da prolação da sentença e, por consequência, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, assegurado ao BANCO SAFRA S.A a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, a ser efetivada na Primeira Instância.

Em decorrência da extinção do feito e por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, fixo os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024